Tribunal: STF
Processo: HC 232344
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória.



    4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 



    5. Agravo interno desprovido.